Tribunal: STJ
Processo: 0010364-97.2024.8.27.2706
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063559 - TO (2025
/0381871-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MAYCON DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Em relação à dosimetria, mais uma vez faço lembrar que a fixação da
pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos,
respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do
Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses
dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida
concreta para que, então, seja eleito o
de pena a ser aplicada ao
quantum
condenado criminalmente, visando à prevenção e à reprovação do delito
perpetrado.
2. O fato de o episódio de violência doméstica haver sido cometido
durante a madrugada, período em que há menor vigilância social e,
portanto, menos chances de socorro à vítima, é circunstância que
evidencia a maior seriedade no agir do réu e, portanto, autoriza o
incremento da pena-base.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53858798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:28
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: b2d1a770-0037-446d-84b0-0bae4044422c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53858798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:28
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: b2d1a770-0037-446d-84b0-0bae4044422c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063559 - TO (2025
/0381871-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MAYCON DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Em relação à dosimetria, mais uma vez faço lembrar que a fixação da
pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos,
respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do
Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses
dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida
concreta para que, então, seja eleito o
de pena a ser aplicada ao
quantum
condenado criminalmente, visando à prevenção e à reprovação do delito
perpetrado.
2. O fato de o episódio de violência doméstica haver sido cometido
durante a madrugada, período em que há menor vigilância social e,
portanto, menos chances de socorro à vítima, é circunstância que
evidencia a maior seriedade no agir do réu e, portanto, autoriza o
incremento da pena-base.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53858932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: c8f5698c-78a2-46c7-8b10-abdc698c2dff

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava contra decisão de minha
MAYCON DOS SANTOS COSTA
lavra, na qual conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial.
A defesa considera que punir a vulnerabilidade da vítima pelo horário
caracteriza
.
bis in idem
Argumenta (fl. 210): "O crime de lesão corporal no âmbito doméstico
ocorre, por sua própria dinâmica, em ambiente de menor vigilância social (o lar) e,
frequentemente, em horários de recolhimento e intimidade, sendo o período noturno
um dos fatores que se integram à própria gravidade normal do tipo qualificado, e não
um plus de reprovabilidade excepcional".
Sustenta que "a razão de decidir nos julgados se concentra na vigilância
social e na segurança pública, elementos estranhos à dinâmica do crime de violência
doméstica, que ocorre no âmbito privado" (fl. 214).
Pleiteia o provimento do agravo para que, ao fim, seja restabelecida a
sentença de primeiro grau no tocante à dosimetria.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante as razões defensivas, a decisão merece ser mantida por seus
próprios fundamentos.
O insurgente foi condenado a 1 ano de reclusão, em regime aberto, mais
multa, por incursão no
§ 13, do CP. A pena-base foi fixada no mínimo legal.
art. 129,
A acusação apelou à Corte estadual, que deu provimento ao recurso,
para condenar o insurgente a 1 ano e 4 meses de reclusão, mantido o regime
aberto. O assunto em discussão foi assim analisado no acórdão (fl. 123, grifei):
Vê-se, pois, que a valoração negativa desta circunstância judicial do
do Código Penal somente se justiça quando se verificarem
art. 59
fatos que extrapolarem as circunstâncias inerentes ao próprio tipo
Documento eletrônico VDA53858932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: c8f5698c-78a2-46c7-8b10-abdc698c2dff

penal, que demonstrem maior agressividade da conduta do réu e
que, portanto, mereça maior reprovabilidade por parte do jus
puniendi estatal.
Na hipótese, consoante bem destacou o nobre promotor de justiça,
verifica-se que o fato do crime ter sido praticado de madrugada
desfavorece o réu, na medida em que neste horário de menor
vigilância social, a vítima se encontra mais vulnerável, o que
torna mais fácil a ação do agressor, tornando, assim, mais
reprovável a conduta praticada.
Desta forma, considerando que o réu praticou o crime durante o
período noturno, no qual é reduzida a vigilância e acentuada a
vulnerabilidade da vítima, entendo que as circunstâncias do crime
são graves e extrapolam o tipo penal, merecendo, pois, ser valorada
negativamente.
Nesse sentido:
[...]

Em relação à dosimetria, mais uma vez faço lembrar que a fixação da
pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos,
respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal
e 387 do Código de Processo Penal.
Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à
individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o
de
quantum
pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à
reprovação do delito perpetrado.
No caso, a Corte de origem entendeu serem mais graves as circunstâncias
do crime de lesão corporal, pois cometido no período da madrugada. Para tanto, o
colegiado estadual destacou que, nesse horário, há "menor vigilância social, a
, o que
a ação do agressor" (fl.
vítima se encontra mais vulnerável
torna mais fácil
123, destaquei).
Em que pesem os argumentos do insurgente, a constatação do Tribunal
de que, de madrugada, há
e, portanto, menos
a quo
menor vigilância social
chances de socorro à vítima (o que
, dentro ou fora do
a torna mais vulnerável
lar), evidencia a
nessas circunstâncias, e,
maior seriedade do agir do réu
portanto, autoriza o incremento da pena-base.
Documento eletrônico VDA53858932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: c8f5698c-78a2-46c7-8b10-abdc698c2dff

A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA
PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O INCRIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Com efeito, o estabelecimento da basilar não se limita a critério
matemático, sendo possível a adoção de fração para cada
circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-
base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e
máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se
revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o
critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e
justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022.
III - No caso em apreço, as instâncias ordinárias justificaram o
aumento da pena-base em 1/2 (um meio), tendo em vista as
seguintes circunstâncias do crime: "aproximadamente à meia
,
noite (23h50), diminuindo a possibilidade de defesa da vítima
estando o acusado bastante embriagado, sendo o delito praticado na
casa em que seus filhos estavam, deixando a casa completamente
revirada, com a porta arrombada, cujos fatos ocorreram a menos de
1 semana do Natal, data festiva". Desta feita, está justificado o
emprego da fração de 1/2 (um meio), não havendo, portanto,
desproporcionalidade.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 820.365/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
13/11/2023,
30/11/2023,

No mesmo raciocínio:
[...]
5. A prática do delito em via pública, à noite, é fundamento idôneo
para a valoração negativa das circunstâncias do crime, devido à
maior vulnerabilidade das vítimas e do menor policiamento.
[...]
Documento eletrônico VDA53858932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: c8f5698c-78a2-46c7-8b10-abdc698c2dff

(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.059.489/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
16/12/2024.

[...]
6. As circunstâncias do crime, como a prática em local de difícil
acesso e no período noturno, foram adequadamente valoradas para
justificar o incremento da pena.
[...]
(AgRg no HC n. 964.451/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
22/9/2025.

[...]
3. As circunstâncias do crime foram corretamente consideradas
desfavoráveis, em virtude do aproveitamento do período noturno
para diminuir a vigilância social e facilitar o êxito na prática delitiva.
[...]
(AgRg no HC n. 916.278/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
13/2/2025.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA53858932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: c8f5698c-78a2-46c7-8b10-abdc698c2dff

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0381871-4
AREsp 3.063.559 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00103649720248272706 0084985420248272706 103649720248272706
84985420248272706
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAYCON DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAYCON DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054940770452032@
2025/0381871-4 - AREsp 3063559 Petição : 2025/0115757-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:14:30
Código de Controle do Documento: 176F97B2-493E-4647-A09E-F26FE8521B34